Tribunal: TJDFT
Processo: 0701667-71.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0701667-71.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DAYSE PINHEIRO MONTENEGRO, MANOEL DE MELO MONTENEGRO NETO AGRAVADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FRANCISCA DAYSE PINHEIRO MONTENEGRO e MANOEL DE MELO MONTENEGRO NETO, em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, pela qual indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulada, sob o fundamento de que o instituto da tutela antecipada é incompatível com o microssistema dos juizados especiais, devendo a autora, para tanto, valer-se do procedimento comum. A tutela antecipada requerida na origem visava à suspensão do contrato de transporte aéreo celebrado entre as partes, evitando-se o “no-show”, haja visto que a parte agravante efetuou 2 (duas) remarcações da passagem aérea adquirida (BSB/Lisboa), por motivos de COVID-19, sendo que, na terceira tentativa, a parte agravada efetuou a remarcação do trecho de forma invertida (Lisboa/BSB), datada para 05/09/2023. Assim, para assegurar a preservação do crédito relacionado à compra das passagens internacionais, requer, neste grau recursal, a antecipação da tutela. Em suas razões recursais, a Agravante alega que é cabível a antecipação de tutela no âmbito dos juizados especiais, além de que a situação exposta nos autos é medida excepcional, não tendo o juízo a quo analisado devidamente os pontos aventados e proferindo uma decisão genérica. Defende que, ante a ausência de fundamentação válida da decisão agravada, deve ser reconhecida a sua nulidade. Quanto aos requisitos, defende estarem presentes, no caso, a probabilidade do direito, amparado na verossimilhança das alegações, além do perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, ante a impossibilidade de utilização das passagens aéreas emitidas, em decorrência de morarem em Brasília e a passagem de ida possuir embarque em Lisboa, com data para o dia 05/09/2023, situação que excepcionaliza a antecipação da tutela pleiteada, uma vez que a sentença será proferida após a referida data. Ressalta que houve a tentativa de solução extrajudicial, todavia, não logrou êxito, sendo necessária a intervenção judicial. Tece considerações. Requer, nesse contexto, o deferimento da liminar postulada para seja suspenso o contrato de transporte aéreo, no intuito de se evitar o “no-show”, mantendo em nome da parte agravante o crédito referente às passagens aéreas, até o julgamento final deste agravo de instrumento e, posteriormente, a confirmação da tutela até que seja prolatada a sentença na origem. É o relatório. DECIDO. Preliminarmente, não há que se falar em nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, mormente, porque a própria parte agravante rebateu os fundamentos da decisão. A rejeição da tese apresentada pela parte e a interpretação judicial da situação não implica em vício na fundamentação exposta na sentença. Verifica-se que, in casu, a decisão expôs de forma suficiente os motivos para o convencimento do magistrado, inexistindo negativa de prestação jurisdicional. Além disso, é entendimento pacífico na jurisprudência que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar sua decisão. Quanto ao mérito, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. In casu, entendo que restaram cumpridos os requisitos aqui expostos. Até este momento processual, o documento apresentado pela parte autora no ID 167513112 (Autos de origem), confirma complicação referente à miocardite causada pelo COVID-19, que a impossibilitou de utilizar as passagens aéreas adquiridas. Além disso, os documentos de ID 167513114 e ss, vão ao encontro com os fatos narrados pela agravante, o que evidencia a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, resta evidente na medida em que, a passagem com o trecho invertido (Lisboa/BSB) possui data de embarque para 05/09/2023 e, na origem, o processo ainda está na fase de marcação da audiência de conciliação. Nesse sentido, não é crível que a prolação da sentença ocorrerá em menos de um mês, ou seja, antes da data de embarque preestabelecida. Diante desses fatos, ao menos em sede cognição sumária, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da medida cautelar antecipada, a fim de que seja suspenso o contrato de transporte aéreo estabelecido entre as partes, até o julgamento final deste recurso. Ante o exposto, sumariamente, defiro a liminar. Intime-se o agravante. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, façam-se os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito